Tribunal: TJSP
Processo: 1032271-78.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032271-78.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
ANTÔNIO EXPEDIDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032271-78.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35.674
Embargos de Declaração no: 1039392-60.2019.8.26.0196/50000
Comarca: FRANCA
Embargante: ANTÔNIO EXPEDIDO DE SOUZA
Embargado: BANCO AGIBANK S/A
Embargos de declaração. Alegação de erro material.
Majoração dos honorários. Condenação das partes a
arcarem, cada qual, com metade dos ônus sucumbenciais
que foi reformada pelo acórdão ora embargado, que atribuiu
o ônus integralmente ao embargado. Ausência de violação
do artigo 85, §11o do CPC. Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravante a fls. 01/04 do incidente apensado digitalmente, em face do acórdão
de fls. 182/188 no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso.
Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o
acórdão guerreado possui erro material, visto que não majorou os honorários
sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de
obscuridade ou contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou
questão sobre a qual deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir
erro material (artigo 1.022, I, II e III, do Novo Código de Processo Civil -
NCPC).
Não subsiste, no caso em tela, erro material. A r.
sentença de primeiro grau determinou a sucumbência recíproca das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032271-78.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
condenando cada qual a arcar com metade dos ônus sucumbenciais arbitrados
em 15% do valor atualizado da causa.
Em razão do parcial provimento do recurso, a requerida
passou a arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, isto é, com o total
dos 15% sobre o valor atualizado da causa, e não apenas com metade do
mesmo valor. Plenamente atendido, doravante, o quanto disposto no artigo 85,
§11o do CPC, ressaltado, ainda, o afastamento do ônus sucumbencial imposto
ao ora embargante pela sentença recorrida.
A
controvérsia
foi
devidamente
decidida
com
fundamentos claros e em perfeita consonância com a legislação pátria em
vigor, e a questão em tela devidamente pacificada.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator
Roberto Mac Cracken
Relator